Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012266-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), CREUNISSE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 865.698.481-00 (AGRAVANTE), ROYAL DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 43.211.744/0001-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OBJETO DO RECURSO.

A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses.

Considerando o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face à perda superveniente do objeto recursal.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012266-19.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

CREUNISSE BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO:

ROYAL DIAMOND PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CREUNISSE BATISTA DOS SANTOS
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (no 1014824-35.2023.8.11.0041)
proposta em face de
ROYAL DIAMOND PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (ID 116434679).

Em síntese, sustenta a agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, por não possuir condições de arcar com as custas judiciais sem que afete a disponibilidade financeira de sua família, o que acarretará dificuldades de arcar com os compromissos, necessitando deste amparo legal para que possa ter o seu direito efetivado pelo Poder Judiciário, conforme declaração de hipossuficiência acostado aos autos.

Assevera que, a fim de comprovar sua delicada situação financeira, anexa recibo de pagamento de salário bem como seu extrato bancário, documentos incontavelmente hábeis a comprovar seu pouco rendimento mensal.

Por fim, requer-se a revisão da decisão agravada, para fins de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme ID

170286695, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

O magistrado
a quo
, por meio de ofício juntado no ID 170583343), informou que foi proferida sentença nos autos.

Aportou aos autos petição da parte agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 171482670).

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012266-19.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

CREUNISSE BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO:

ROYAL DIAMOND PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1014824-35.2023.8.11.0041
, determinando o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Porém, em consulta ao Sistema PJE é possível constatar que a ação originária, acima mencionada, foi sentenciada em 29/05/2023 (ID 119145335 dos autos principais), nesse sentido, transcrevo o
decisum
,
in verbis
:

“[...]Vistos etc.

No decisório anterior foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Transcorreu o prazo sem o devido atendimento pela parte interessada.

Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais.

Vejamos

o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil:

[...]

Assim, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários diante da ausência da angularização processual.

P.R.I.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais.

Cumpra-se

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito em Substituição Legal”

Pois bem.

No caso
sub judice
, da análise dos pedidos deduzidos pela parte agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Isso porque a sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses.

Ademais, deve-se considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010).

2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão.

3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.790.583/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 13/9/2019.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL QUE ESTÁ EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ PELO QUAL A SUPERVENIÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CAUSA A PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO A SER RESOLVIDO POR CRITÉRIO DE COGNIÇÃO OU DE HIERARQUIA. MATÉRIA INAPLICÁVEL, PORQUANTO NO PRESENTE CASO, NÃO HOUVE O CONFLITO ENTRE O CONTEÚDO DAS DECISÕES, OCORREU A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CAUSANDO-LHE A PERDA DE SEU OBJETO. AGRAVO INTERNO DA ANAC A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este STJ possui entendimento firmado pela ocorrência da perda do objeto do Agravo de Instrumento tirado contra decisão interlocutória de primeiro grau, ainda não julgado, quando sobrevém a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau.

2. A alegada resolução do conflito por critério de hierarquia ou de cognição não se aplica neste caso, dada a inexistência de conflito, eis que o Agravo de instrumento sequer chegou a ser julgado.

3. Agravo Interno da ANAC a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 673.764/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.) (g.n.)

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15
,
face à prolação da sentença pelo magistrado de primeiro grau
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023